Tribunal: STF
Processo: ARE 1410921
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO - RECURSO MINISTERIAL - CONSELHO DE SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O DELITO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - CASSAÇÃO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Impõe-se a cassação do veredicto popular no ponto em que a decisão estiver inteiramente dissociada do contexto probatório, já que não é dado ao Júri proferir decisões arbitrárias, a despeito de seu caráter soberano atribuído constitucionalmente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) no caso em tela, observa-se que a decisão colegiada não se encontra em perfeita harmonia com a prova dos autos.



    Os jurados reconheceram a materialidade e a autoria do delito de homicídio qualificado tentado em relação ao corréu Claudomir. Quanto ao recorrido Welberth, o Júri reconheceu a materialidade e a coautoria delitiva, contudo respondendo negativamente ao quesito referente à tentativa, razão pela qual sua conduta restou desclassificada para o delito de lesão corporal (vide fI. 670).



    Todavia, entendo que o contexto fático-probatório não autoriza a desclassificação tal como operada na r. sentença.



    Com efeito, nas oportunidades em que foi ouvido, o acusado negou sua participação no delito, afirmando que sequer presenciou os fatos, tendo chegado ao local apenas para ajudar no socorro da vítima (declarações extrajudiciais de fis. 2801281; interrogatório na fase sumariante às fis. 4661466v; declarações.prestadas em plenário contidas em rtildia digital de fl. 673v).



    (...)



    Ouvida em plenário, conforme mídia digital de fl. 673v, a vítima asseverou que o coacusado Claudomir foi quem lhe deu a facada; que ele entrou dentro de sua casa procurado por seu cunhado e seu marido; que eles não estavam; que os agentes desligaram a luz, arrebentando os fios elétricos; que estavam Claudomir, vulgo Chico, e seus dois irmãos, Anderson e "Binha"; que quando desceu a escada para ver o que estava ocorrendo, eles a acertaram com a faca; que conseguiu vergue Chico lhe deu o golpe, sendo que os dois irmãos a seguraram para tanto; que os escutou dizendo "corre" e os três foram embora. Afirmou ter sido atingida no peito e em um dedo; que ainda sente dores; que ficou internada, mas não se lembra por quanto tempo. Reconheceu o réu Welberth em audiência, dizendo tratar-se do alcunhado 'Binha"; que ele a segurou junto com outro irmão para que o Chico lhe desse a facada. Aduziu que Chico perguntou, "Cadê o Wanderson e o Edinho?" , logo após ter levado o golpe; que os dois irmãos do Chico estavam segurando seus braços, tendo perdido as forças.



    Outrossim, asseveraram as testemunhas Wesley Modesto do Carmo e Lucimar Mõdesto:



    (...)



    No mesmo sentido são os demais testemunhos colacionados nos autos.



    Destarte, in casu, a versão acolhida pelo Júri apresenta-se isolada frente ao acervo probatório constante dos autos, sendo certo que nenhum dos elementos de prova coligidos nos autos corrobora a desclassificação operada em sentença. Aliás, sequer o próprio réu sustentou nesse sentido, não tendo fornecido nenhuma versão de que apenas intentava lesionar a vítima (e não matá-la), até porque, sempre que ouvido, negou estar presente nolocal dos fatos, dizendo não ter concorrido para as agressões perpetradas contra a ofendida.



    (...)



    Portanto, impõe-se a cassação da sentença nesse ponto, para que o réu Welberth seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente